Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015725-97.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), Município de Alto Araguaia (REU), ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.362.664/0001-63 (REU), SAYONNARA ARRAES GONCALVES - CPF: 001.235.021-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1015725-97.2021.8.11.0000

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 2.784, DE 10 DE MARÇO DE 2011, LEI MUNICIPAL No 2.905, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, LEI MUNICIPAL No 3.754, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 E LEI MUNICIPAL No 3.965, DE 01 DE AGOSTO DE 2017, TODAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA – VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – NATUREZA REMUNERATÓRIA –OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, COMO TAMBÉM AOS ARTS. 10, 129, 173, § 2o E 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 60% DOS RESPECTIVOS SUBSÍDIOS – ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS –
EX NUNC
– PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS –
AÇÃO PROCEDENTE
.

“
A instituição de verba indenizatória para que a Câmara Municipal possa ressarcir os Vereadores por despesas extraordinárias que venham a realizar no exercício de suas atividades parlamentares encontra amparo no art. 37, § 11, da Constituição Federal, devendo observar, contudo, para a sua validade e legitimidade, o devido processo legislativo, as leis orçamentárias e fiscais e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. (...) Com essas premissas, resta evidenciado, nos autos, que os patamares utilizados para a fixação dos valores da verba indenizatória devida aos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal (....) são desproporcionais frente ao subsídio por eles percebido, afrontando os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e os arts. 10, 129, 173, §2o e 193 da Constituição Estadual.

Hipótese em que, aplicando-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, julga-se procedente a ação direta para coibir quaisquer interpretações (....) que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios. Em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão para que passe a incidir a partir da data do julgamento da ação direta no Órgão Especial, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/99.”
(ADI no 1014093-36.2021.8.11.0000, Órgão Especial, 16/08/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1015725-97.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS

REU: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA, ALTO ARAGUAIA CAMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Municipal no 2.784, de 10 de março de 2011, da Lei Municipal no 2.905, de 21 de dezembro de 2011, da Lei Municipal no 3.754, de 29 de dezembro de 2015 e da Lei Municipal no 3.965, de 01 de agosto de 2017, de Alto Araguaia, que instituem a verba indenizatória
“ao Presidente da Câmara Municipal e aos demais Vereadores numa razão que alcança até 113,13% (cento e treze vírgula treze pontos percentuais) sobre o valor do subsídio”
, afrontando os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e os arts. 10, 129, 173, § 2o e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O autor narra que
“o valor atual da verba indenizatória é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para os vereadores e de R$ 6.525,00 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais) para a Presidente da casa”
, sendo que,
“atualmente, o subsídio de todos os vereadores de Alto Araguaia situa-se em R$ 5.767,51 (cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos de real), incluso aí a Vereadora Presidente”
.

Adverte que
“o valor estabelecido a título de verba indenizatória destoa do razoável e proporcional, eis que supera a casa dos 78% (setenta e oito pontos percentuais) se comparado ao valor do subsídio dos seus beneficiários, chegando a 113,13% (cento e treze vírgula treze pontos percentuais) se levado em conta o valor percebido pela Vereadora Presidente da Câmara”
.

Aduz que não
“basta que a lei atribua rótulo de indenizatório ao pagamento da verba para que ela possa, nos termos do artigo 37, § 11, da CF, estar ressalvada do limite remuneratório do inciso XI, do artigo 37, da CF, e ser legitimamente paga, sendo essencial que sua natureza jurídica seja verdadeiramente indenizatória, representando, portanto, uma reparação financeira ao agente público em razão de determinada despesa fixada, com parâmetros objetivos, e, principalmente, que a causa da indenização não se confunda com o que já consubstancia a finalidade do pagamento do subsídio”
.

Ressalta que
“não se está combatendo, nesta Ação, a causa para o pagamento da verba indenizatória, mas sim o valor desarrazoado e desproporcional da verba indenizatória estabelecida aos parlamentares da Câmara Municipal de Alto Araguaia”
, o que viola
“flagrantemente os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e malfere o artigo 10; artigo 129; artigo 173, § 2o; e artigo 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
.

Relembra que
“a controvérsia sobre as verbas indenizatórias foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de seu Órgão Especial, o qual, no julgamento da ADI no 1016388-80.2020.8.11.0000 entendeu que deve haver a discriminação das atividades que estão sendo ressarcidas pelas verbas indenizatórias, bem como que as verbas indenizatórias devem se adequar ao patamar máximo de 60% (sessenta por cento) do valor do subsídio de seus beneficiários”
.

Ao final, almeja a concessão da medida cautelar e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de inconstitucionalidade das

Leis Municipais no 2.784/2011, no 2905/2011, no 3.754/2015 e no 3.965/2017, todas do Município de Alto Araguaia/MT,
“em razão da violação aos artigos 10; artigo 129; artigo 173, §2o; e artigo 193, Constituição do Estado de Mato Grosso, e por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da verba indenizatória superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio previsto em lei”
, aplicando-se à declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex nunc

“para que os beneficiários não sejam obrigados a devolver os valores percebidos de boa fé”
(id. 100061462).

Em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, aplicou-se o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/99 (id. 100245466).

A Procuradoria-Geral do Município de Alto Araguaia/MT pede a improcedência da ação, entendendo que as normas atendem aos princípios da moralidade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, como também servem para ressarcir os gastos decorrentes do exercício de suas funções, destacando, ainda, que
“somente faz jus à verba o vereador que comprovar a sua necessidade por meio de relatório de atividades, logo o pagamento da mesma não é automático”
. Subsidiariamente, caso julgada procedente, requer seja
“atribuído os efeitos da decisão com eficácia ex nunc”
(id. 104437987, pgs. 47/52).

A Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT também defende a higidez das normas e ressalta que, atualmente, “
os vereadores do Poder Legislativo do Município de Alto Araguaia, recebem a título de subsídio, o montante de R$ 6.972,91 (seis mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)”
, e, caso comprovem os gastos em nome da Administração,
“podem receber a título de ressarcimento a Verba Indenizatória no montante máximo de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo que, no caso da Presidente, em razão das atribuições inerentes ao cargo, o valor da verba pode chegar em até R$6.525,00 (seis mil quinhentos e vinte cinco reais)”
.

Ao final, requer a improcedência da ação, sopesando a falta de violação aos artigos elencados na inicial, como também a existência de decisão do Órgão Especial em caso análogo, qual seja a ADI no 96397/2015. Alternativamente,

caso julgada procedente, pede
“seja atribuído os efeitos da decisão com eficácia ex nunc”
(id. 124573197; pgs. 101/116).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Junior, manifestou-se pela procedência da presente ação
“para que seja aplicada a técnica da interpretação conforme a Constituição visando afastar do âmbito de incidência da Lei no 2.784/2011, da Lei Municipal no 2.905/2011, da Lei Municipal no 3.754/2015 e da Lei Municipal no 3.965/2017 interpretações que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória em patamar superior a 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio previsto em lei, vez que esse cenário implica em ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública, em especial ao da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, esculpidos no art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(id. 127180167).

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1015725-97.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Incialmente, cabe ressaltar que este Órgão Especial vem, reiteradamente, julgando inúmeras demandas, em sua maioria propostas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, questionando a inconstitucionalidade de diversos diplomas normativos municipais responsáveis por instituir e/ou majorar verbas indenizatórias em
quantum
desarrazoado e desproporcional aos subsídios dos beneficiários, conforme, aliás, mais abaixo irei citá-las.

Dito isso, passo à análise da situação
sub examine
.

Como relatado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação em face da Lei Municipal no 2.784, de 10 de março de 2011, da Lei Municipal no 2.905, de 21 de dezembro de 2011, da Lei Municipal no 3.754, de 29 de dezembro de 2015 e da Lei Municipal no 3.965, de 01 de agosto de 2017, todas de Alto Araguaia/MT, que dispõem sobre a instituição de verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal e aos demais Vereadores, destinada ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho das suas funções institucionais no âmbito territorial do referido Município, que violam os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e os arts. 10, 129, 173, § 2o, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Para elucidação da questão, vejamos o teor da
Lei Municipal no 2.784, de 10 de março de 2011
, que criou verba indenizatória,
“in verbis”
:

“(...) a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. Art. 1o - Fica instituída na Câmara Municipal de Alto Araguaia-MT, verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população sob a título de
Verba Indenizatória, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)
, dentro da permissibilidade constitucional prevista na EC no. 47, de 05 de Julho de 2005, consolidada pelo entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo no. 10.374-8/2008 que originou o Acórdão no. 13/2009.

Parágrafo único - A verba de que trata o caput não será incluída na folha de pagamento, será paga como contribuição em espécie aos desempenhos externos de atividades parlamentares oriundas de atos da administração pública municipal.

Art.
2o - A verba será paga no dia 15 de cada mês, sendo esta condicionada a posterior prestação de contas, por meio de relatório de atividades desempenhadas pelo parlamenta
r.

Art. 3o - A Verba Indenizatória, ora instituída, não incidirá quaisquer tributos ou impostos, bem como não será computada para efeitos dos limites constitucionais remuneratórios, não consistindo também valor de aplicação para base de cálculo de gasto com pessoal, sendo atribuída aos parlamentares como receita não tributária para efeitos de imposto de renda.

Art. 4o - Poderão ser contempladas com a verba indenizatória as seguintes despesas:

I – despesas com cartão telefônico e/ou telefone móvel em nome do parlamentar;

II – locomoção do parlamentar, compreendendo passagens, locação de meios de transporte e similares;

III – combustíveis lubrificantes e similares;

IV – hospedagem, quando o parlamentar estiver fora do município de Alto Araguaia.

V – despesas com alimentação, quando o parlamentar estiver fora do município de Alto Araguaia ou quando estiver nos distritos ou zona rural deste município.

Art. 5o - O parlamentar ficará expressamente proibido de receber diária.

Art. 6o - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta das dotações consignadas no orçamento da Câmara Municipal.

Art. 7o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

A
Lei no 2.905, de 21 de dezembro de 2011
, que
“Altera a Lei 2.784/2011, Renumerando o parágrafo único do artigo 1o e acrescentando ao art. 1o o parágrafo segundo”
, tem a seguinte redação:

“(...) a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1o A Lei n.o 2.784/2011, terá alterado a sua numeração dos parágrafos do artigo 1o, devendo o parágrafo único passar a denominar-se parágrafo primeiro.

Art. 2o A Lei no 2.784/2011 passará a ter acrescentado em sua redação o parágrafo segundo ao art. 1o.

Art. 1o (...) § 1o A verba de que trata o caput não será incluída na folha de pagamento,
será paga como contribuição em espécie aos desempenhos externos de atividades parlamentares oriundas de atos da administração pública municipal
.

§ 2o
O Presidente da Câmara fará jus a um acréscimo de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor fixado a título de verba indenizatória
.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Em 29 de dezembro de 2015, a Câmara aprovou e o Prefeito sancionou a
Lei no 3.754/2015
, que
“Altera o artigo 1o da Lei Municipal n.o 2.784, de 10 de Março de 2011, que trata da verba indenizatória paga pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população do município”
, com a seguinte redação:

“Artigo 1o O caput do artigo 1o da Lei Municipal n.o 2.784, de 10 de Março 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o
Fica instituída na Câmara Municipal de Alto Araguaia-MT, verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo e interação direta com a população sob a título de Verba Indenizatória, no valor de R$: 5.000,00 (Cinco mil reais)
, dentro da permissibilidade constitucional prevista na EC no. 47, de 05 de Julho de 2005, consolidada pelo entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo no. 10.374-8/2008 que originou o Acórdão no. 13/2009”.

Art.2o O caput do artigo 2o da Lei Municipal n.o 2.784, de 10 de Março 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.2o
A verba será paga no dia 15 de cada mês, sendo esta condicionada a posterior prestação de contas, por meio de relatório de atividades desempenhadas pelo parlamentar
”.

Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta das dotações consignadas no orçamento da Câmara Municipal.

Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de Janeiro de 2016, revogados as disposições em contrário.”

Posteriormente, em 1o de agosto de 2017, sancionou-se a
Lei Municipal no 3.965/2017
, que
“Dispõe sobre a redução da Verba indenizatória, fixada pela Lei n.o 2.784, de 10 de março de 2011, e suas alterações posteriores”
, com a seguinte redação:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, tendo em vista o que dispõe o Art. 36 da Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei:

Art. 1o
Ficam reduzidos, no percentual de 10% (dez por cento), os atuais valores pagos aos vereadores, a título verba indenizatória
.

Art. 2o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

Com visto, a Lei Municipal no 2.784, de 10 de março de 2011 [que continua em vigor] teve seus arts. 1o e 2o alterados pelas leis posteriores, de forma que o valor correspondente à verba indenizatória dos Vereadores da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT teve majoração nas Leis no 2905/2011 e no 3.754/2015, ao passo que sofreu minoração de 10% com a publicação da Lei no 3.965/2017.

Não obstante a irresignação da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT sobre a possibilidade da instituição de verba indenizatória, com a finalidade de ressarcimento de despesas extraordinárias despendidas pelos agentes políticos no exercício de suas atividades parlamentares (CF, art. 37, § 11), certo é que tal verba deve ser estabelecida em patamar proporcional e razoável, sob pena de desvirtuar a sua real natureza, qual seja a restituição de gastos decorrentes das atividades parlamentares.

Em análise à documentação constante dos autos, verifica-se que
à época
da propositura da presente ação os Vereadores da Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT – inclusive o Presidente da Casa – recebiam subsídio no valor de R$ R$ 5.767,51 (cinco mil setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos).

Por sua vez, sobrevindo as leis supracitadas, os referidos agentes políticos também passaram a receber, para reposição dos gastos em razão do exercício da atividade parlamentar, verba indenizatória na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), no caso dos Vereadores, e de R$ 6.525,00 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais), no caso do Presidente, o que – à época da propositura da presente ação – correspondia aos percentuais, respectivamente, de 78% e 113% do valor de seus subsídios, revelando, além da falta de razoabilidade e proporcionalidade, intento de complementação dos subsídios, que tem natureza remuneratória.

Faz-se necessário pronunciar que a Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT informou [em 12.4.2022] que,
“atualmente, os vereadores do Poder Legislativo do Município de Alto Araguaia, recebem a título de subsídio, o montante de R$ 6.972,91 (seis mil novecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)”
[embora não tenha apresentado provas nesse sentido; e também não encontrei informações atuais no Portal da Transparência do Município alhures], o que levaria à redução dos percentuais iniciais de:
a)
78% para 64,55%, em relação aos Vereadores;
b)
de 113% para 93%, quanto ao Presidente da Casa.

De toda sorte, quaisquer que sejam os percentuais [se 78% (vereador) e 113% (presidente); ou se 64,55% (vereador) e 93% (presidente)],
o
quantum
das verbas indenizatórias instituídas
[R$ 4.500,00 para Vereadores e R$ 6.525,00 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais) para o Presidente]
mostra-se elevado e desproporcional frente ao subsídio percebidos pelos agentes públicos
.

Nesse quadro, não se afigura aceitável que a verba indenizatória – ainda que condicionada à prestação de contas – seja quase equivalente ao valor do salário, o que denota, sem qualquer dúvida, a desvirtuação de sua natureza indenizatória para remuneratória.

Conforme bem apontou o autor desta ação, tal prática afronta os princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, como também os arts. 10, 129, 173, § 2o, e 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, os quais possuem as seguintes redações:

“Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes: (...)”
.

“Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: (...)”.

“Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil.

(...)

§2o Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição”.

“Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição”

Em que pese o precedente citado pela

Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, qual seja ADI no 96397/2015 [que versou sobre a verba indenizatória fixada no valor R$ 65.000,00 em favor dos Deputados da ALMT; julgada há mais de 5 anos, em 9.2.2017],
atualmente este Órgão Especial [à unanimidade] tem considerado inconstitucionais leis que instituem verba indenizatória em valor superior a 60% da remuneração do agente público beneficiário
, inclusive de Município com extensão territorial maior do que Alto Araguaia/MT. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 1o DA LEI N° 2.404/2019 DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE ABSTRAÇÃO E GENERALIDADE, FALTA DE INDICAÇÃO FUNDAMENTADA DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL VIOLADO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE VALORES SUPERIORES AOS SUBSÍDIOS – POSTERIOR REDUÇÃO PARA VALOR QUASE IGUAL AOS SUBSÍDIOS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS ARTS. 10, 129, 173, §2o e 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – CONFIGURAÇÃO – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. (...)

A instituição de verba indenizatória para que a Câmara Municipal possa ressarcir os Vereadores por despesas extraordinárias que venham a realizar no exercício de suas atividades parlamentares encontra amparo no art. 37, §11, da Constituição Federal, devendo observar, contudo, para a sua validade e legitimidade, o devido processo legislativo, as leis orçamentárias e fiscais e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. (...)

Com essas premissas, resta evidenciado, nos autos, que os patamares utilizados para a fixação dos valores da verba indenizatória devida aos Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT são desproporcionais frente ao subsídio por eles percebido, afrontando os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade e os arts. 10, 129, 173, § 2o e 193 da Constituição Estadual.

Hipótese em que, aplicando-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto,
julga-se procedente a ação direta para coibir quaisquer interpretações
do art. 1o da Lei do
Município de Barra do Bugres
n° 2.404, de 17 de janeiro de 2019,
que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios. Em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis, impõe-se a modulação dos efeitos da decisão para que passe a incidir a partir da data do julgamento da ação direta no Órgão Especial, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/99
.”
(ADI no 1014093-36.2021.8.11.0000, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial,
16/08/2022
)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS – CRIAÇÃO E AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA PRESIDENTE DA CÂMARA E DEMAIS VEREADORES – NATUREZA REMUNERATÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS – AÇÃO PROCEDENTE.

(...) a previsão contida no texto constitucional mencionado, no sentido de que não serão computados, para fins de teto constitucional, os valores de caráter indenizatório, deve ser interpretada de modo a não se permitir a atribuição de qualquer montante para a referida verba, sem alguma justificativa plausível, como quer fazer crer o requerido, sob pena de desvirtuar a sua real natureza.

Os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos no art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Constituição Estadual.

A técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto tem sido utilizada para subtrair da norma determinada situação a qual ela se aplicaria, que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém, sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo. Precedentes do STF.

A pretensão de atribuição de efeitos ex nunc é perfeitamente cabível no caso específico dos autos, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, a fim de que aqueles que receberam o benefício fiquem dispensados de devolver os valores recebidos”.
(ADI no 1018846-36.2021.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial,
26/05/2022 – Município de Nortelândia/MT – fixou o patamar de 60%
)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – CRIAÇÃO E AUMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PARA VEREADORES – NATUREZA REMUNERATÓRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA SEM REDUÇÃO DE TEXTO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – EX NUNC – SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS IMPUGNADAS – AÇÃO PROCEDENTE.

(...) Os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória são desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidades, previstos no art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Constituição Estadual.

A técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto tem sido utilizada para subtrair da norma determinada situação a qual ela se aplicaria, que a levaria a uma inconstitucionalidade, porém, sem proceder a qualquer alteração do seu texto normativo. Precedentes do STF.

A pretensão de atribuição de efeitos ex nunc é perfeitamente cabível no caso específico dos autos, por decorrência da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das leis impugnadas, nos termos do art. 27, da Lei n. 9.868/99, a fim de que aqueles que receberam o benefício fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.”
(ADI no 1016388-80.2020.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, 17/05/2021
– Município de Sinop/MT – fixou o patamar de 60%
)

Nessa linha, também merece destaque a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça, Deosdete Cruz Junior, que faz os seguintes apontamentos,
in verbis
:

“Os recortes da manifestação da Câmara Municipal de Alto Araguaia revelam que o ente municipal busca afastar a utilização do percentual de 60% como o limite máximo para a fixação, pois, no seu entender, essa investigação
deve necessariamente levar em conta a realidade e as peculiaridades de cada município
para só então, após analisar cada caso concreto, firmarmos conclusão pela violação ou não do princípio da proporcionalidade, restando inviável, ainda na visão do Poder Legislativo, utilizar um patamar genérico para esse fim.

(...) os argumentos lançados pela Câmara Municipal de Alto Araguaia talvez encontrem pertinência em algum outro instrumento processual. Tratando-se de ação de controle abstrato de constitucionalidade, entretanto, instrumento unicamente vocacionado a resguardar a higidez do ordenamento constitucional, onde questões periféricas ao debate do direito material como, por exemplo, particularidades fáticas do ente federado envolvido na demanda, possuem pouca importância para o desfecho da ação, invocar nuances do caso em concreto não é o caminho adequado para obstruir o exercício da jurisdição constitucional.

Nesse rito especial, busca-se tão somente - como o próprio nome do instrumento sugere - investigar abstratamente, isto é, colocando momentaneamente de lado as nuances do caso concreto, de que forma a norma objeto fere o ordenamento constitucional. Não há espaço aqui, portanto, para imiscuirmos em outro tema que não passe pela análise do direito material eventualmente violado.

Daí porque, dentro desse contexto, invocar os corolários da razoabilidade e proporcionalidade, como é feito pela inicial ministerial, com o fito de fixar um limite para o valor da VI é sim um caminho legítimo para desnudar o grau de inconstitucionalidade na atividade legiferante exercida pelo ente federado.

Diferentemente do cenário pintado pela Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT, as referências aos precedentes do TJ/MT não objetivaram “igualar os valores pagos a título de verba indenizatória com Municípios com realidades totalmente distintas” (cf. ID no 124573197, pág. 11), mas buscaram tão somente indicar que o Poder Judiciário vem pavimentando um entendimento sobre o tema e que, em prestígio a uniformidade da jurisprudência, esse mesmo posicionamento merece ser aplicado ao caso em tela
. (...).

Por fim, cabe abrir um pequeno adendo para frisar que o objetivo na propositura da presente ADI não é o de tolher o mérito administrativo do gestor público municipal na instituição da verba de natureza indenizatória, nem provocar indevida ingerência na forma de auto-organização do Município ou apontar possível deficiência nos motivos e circunstâncias que levaram a instituição da verba. Busca-se, em verdade, visando garantir a higidez do ordenamento constitucional, revelar que o modo utilizado para implementar a verba indenizatória – fixação em patamar excessivamente elevado – se deu em descompasso com o ordenamento constitucional.”

No tocante à afirmação da Câmara Municipal de Alto Araguaia de que
“possui autonomia plena para dispor acerca de assuntos interna corporis”
, não cabendo ao Poder Judiciário,
“por mera presunção, dizer que a vontade do Legislador foi criar um sistema complementar remuneratório”
, esclareço que a limitação ora pretendida pelo autor desta ação [60%] decorre da interpretação sistemática de tais textos normativos e também do art. 37,
caput
, da CF, os quais impõem que o ente público atue dentro da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade.

Nesse contexto, resta evidente que as normas questionadas violam os supracitados princípios [ainda que tenha obedecido as formalidades do devido processo legislativo], o que possibilita a aplicação da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, para não se admitir quaisquer interpretações que conduzam ao pagamento de tal verba em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos subsídios auferidos por cada agente público.

Enfim, entendo ser aplicável a atribuição de efeitos
ex nunc
, para que a limitação de 60% incida a partir da data do julgamento desta ação, em respeito à segurança jurídica, à boa-fé e à presunção de constitucionalidade das leis, impedindo, assim, que os beneficiários sejam obrigados a devolver os valores percebidos.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de quaisquer interpretações da Lei no 2.784/2011, da Lei Municipal no 2.905/2011, da Lei Municipal no 3.754/2015 e da Lei Municipal no 3.965/2017, que conduzam à aplicação do valor da verba indenizatória ao Presidente e demais Vereadores Câmara Municipal de Alto Araguaia/MT em patamar superior a 60% (sessenta por cento) dos respectivos subsídios, por ofensa aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, como também aos arts. 10, 129, 173, §2o e 193 da Constituição Estadual, modulando os seus efeitos nos moldes acima expostos, com fulcro no art. 27 da Lei n° 9.868/99.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022